Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA CONTESTAÇÃO E CENCEDE PRAZO AO RÉU PARA A INDICAÇÃO DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, não conhece da contestação e concede ao réu prazo para a indicação do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente.
II. Agravo Interno desprovido.